Tribunal: TJES
Processo: 0002726-46.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002726-46.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DOUGLAS LUCAS DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PROVAS ROBUSTAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. AFASTAMENTO CAUSA DE AUMENTO ART. 40, IV DA LEI 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
.
1
. Não sendo identificada ilegalidade flagrante, abuso de poder ou erro no julgamento, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe.
2
. Havendo meios de prova produzidos em sede policial e judicial sobre ter sido encontrada arma de fogo utilizada para assegurar a mercância de entorpecentes, necessária manutenção da causa de aumento.
3
. Recurso provido em parte, para arbitrar honorários advocatícios para a defesa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0002726-46.2022.8.08.0011

APELANTE:
DOUGLAS LUCAS DE OLIVEIRA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES.
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta pelo
MINISTÉRIO P
Ú
BLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
em face da r. sentença de fls. 78/82 que, nos autos da ação penal pública, julgou procedente o pleito ministerial para condenar o réu nas sanções do art. 33, caput, c/c art; 40, IV da Lei nº 11.343/06, tendo sido fixada a pena em 10 (dez) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 979 (novecentos e setenta e nove) dias-multa.

Em suas razões, ao Id. 7855271, o apelante sustenta que
(i)
inexistem indícios suficientes de autoria e de materialidade para condenar o réu; subsidiariamente:
(ii)
há o cabimento da aplicação da causa de diminuição do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06 tráfico privilegiado;
(
iii
)
deve ser afastada a causa de aumento prevista no art. 40, IV da Lei nº 11.343/06, referente ao emprego de arma de fogo para assegurar a atividade criminosa.

Contrarrazões, ao Id. 7855275, pelo desprovimento do recurso.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça, ao Id. 8316069, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Inicialmente, a defesa requer a absolvição do crime imputado, sustentando a ausência de provas capazes de ensejar sentença condenatória.

Entretanto, verifico que a materialidade delitiva se apresenta devidamente comprovada por meio dos documentos colacionados ao Inquérito Policial, notadamente do Boletim de Ocorrência às fls. 25/27, do Auto de Apreensão às fls. 32/33, do Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas à fl. 34/34-verso, do Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo de fl. 35/35-verso.

Destaca-se, ainda, o Laudo Pericial (balística) de fls. 08/12-verso e o Laudo Químico de fl. 13/14, ambos colacionados ao processo criminal.

A autoria, por sua vez, foi reforçada nos depoimentos dos policiais que atuaram na prisão em flagrante do acusado e elucidaram de forma pormenorizada e uníssona como se efetivou a referida apreensão, conforme transcrição trazida pelo Ministério Público, vejamos:

A testemunha SD PMES Matheus Ferreira Passamani, ao prestar depoimento em sede judicial, afirmou que após o recebimento de notícia acerca do tráfico de drogas no interior de uma casa abandonada, os policiais se dirigiram ao local, sendo que um dos réus pulou a janela e ao tentar conter o suspeito, o companheiro de guarnição escorregou e lesionou o pulso. No interior da residência outros indivíduos foram encontrados, duas moças e outro rapaz.

Por seu turno, o CB PMES Celso Geraldo Ringuier, durante depoimento em sede judicial, narrou que no bairro Amaral existe uma casa abandonada próxima a escadaria, sendo que no dia dos fatos os agentes receberam notícia no sentido de que indivíduos vindos da cidade de Vitória/ES estariam no local traficando drogas. Ao realizarem cerco na residência, os indivíduos pularam a janela do imóvel, tendo um deles caído sobre um dos agentes da lei, que lesionou o pulso. Disse que no interior da habitação foram encontradas as outras duas acusadas, assim como drogas, armas de fogo e munições.

Frise-se que o valor probatório dos depoimentos dos policiais envolvidos na apreensão já foi reconhecido pelas Cortes Superiores, sobretudo nos casos em que corrobora o conjunto probatório dos autos, sendo que se revestem de idoneidade quando não há elementos que indiquem o contrário.

Portanto, os fatos descritos na denúncia foram devidamente comprovados no decorrer da instrução criminal, de forma que inexiste fundamento para reformar a r. sentença condenatória.

Superado tal ponto, a defesa pleiteia a aplicação da causa de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado, argumentando que não há instrução probatória para afirmar o réu integrava organização criminosa, e que o corréu Robert assumiu que as drogas e arma eram de sua propriedade.

Ao analisar o sistema SEEU, deste Egrégio Tribunal, verifica-se que o apelante é reincidente e possui maus antecedentes, sendo condenado, com trânsito em julgado, nos seguintes processos:

0000006-92.2011.8.08.0011: Art. 129, § 9º, do Código Penal, trânsito em julgado em: 29/01/2015;

0008156-57.2014.8.08.0011: Art. 157, § 3º, II, do Código Penal, trânsito em julgado em: 09/09/2015;

0013674-23.2017.8.08.0011: Art. 331,
caput
, do Código Penal, trânsito em julgado em: 25/11/2019.

Ressalta-se que o art. 33, §4º, dispõe sobre a causa de diminuição de pena quando o agente for
“primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa”
.

Portanto, conforme bem ponderado pelo juízo sentenciante, o réu é comprovadamente reincidente e portador de maus antecedentes, de modo que não estão preenchidos os requisitos autorizadores da causa de diminuição arguida pela defesa.

Ademais, também não há razão para acolher o pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, eis que ausentes os requisitos previstos no art. 44, do Código Penal. Especificamente o requisito do inciso II, que trata da vedação à reincidência em crime doloso, e do inciso III, que versa sobre a necessidade de serem favoráveis as circunstâncias judiciais.

Indo em frente, acertada a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06, tendo em vista que no momento da abordagem foi encontrada uma submetralhadora de fabricação caseira, conforme apontado no Auto de Apreensão acostado às fls. 32/33 do IP, corroborado pelos depoimentos testemunhais já reproduzidos.

Somado a essas provas há o Laudo Pericial (balística) de fls. 08/12-verso, do processo criminal, no qual consta que a citada arma apresenta eficiência positiva.

De todo o acervo probatório elencado, extrai-se que a arma de fogo apreendida era utilizada para assegurar a mercancia ilícita de drogas, funcionando, portanto, como crime meio para atingir a findalidade criminosa de traficar drogas.

Assim, mantenho a pena arbitrada na sentença criminal de primeiro grau, isto é, de 10 (dez) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 979 (novecentos e setenta e nove) dias-multa, devendo ser mantido o regime inicial
FECHADO
de cumprimento de pena.

Por derradeiro, quanto ao pedido de fixação de honorários advocatícios formulado pelo defensor dativo nomeado para promover a defesa do réu na apresentação de razões recursais, entendo que de acordo com a regra contida no § 1º do art. 22 da Lei nº 8.906/94, o advogado que atuar como defensor dativo, quando inexistente ou insuficiente a Defensoria Pública no local da prestação do serviço, faz
jus
aos honorários fixados pelo juiz e pagos pelo Estado, hipótese que se amolda perfeitamente ao caso.

É sabido que na seara criminal
“nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido, será processado ou julgado sem defensor”
(CPP, art. 261).

Nesse sentido, é dominante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] Deve o Estado arcar com o pagamento de honorários advocatícios ao defensor dativo, nomeado pelo juiz ao réu juridicamente necessitado, quando inexistente ou insuficiente Defensoria Pública na respectiva Comarca. [...]. (AgRg no REsp nº 685.788/MA, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, DJ 7.4.2009).

Em sentido análogo, há decisões monocráticas proferidas por esta Corte, tais como na Apelação Cível nº 7088034355, DJ 25.11.2009; na Apelação Cível nº 7088007757, DJ 15.3.2010; na Apelação Cível nº 7070016345, DJ 15.10.2009; na Apelação Cível nº 7070011197, DJ 6.10.2009; e na Apelação Cível nº 7060006801, DJ 24.8.2009.

Quando da fixação dos honorários de advogado que atua nos procedimentos criminais, o Magistrado pode se utilizar da regra disposta no artigo 85 e parágrafos do Código de Processo Civil, uma vez que o Código Penal, além de nada prever nesse sentido, permite a aplicação analógica, vejamos:

“Art. 3º A lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais de direito”.

No caso, por inexistir condenação a subsidiar o arbitramento da verba honorária, aplica-se o disposto no § 8º, do artigo 85, do CPC:

“§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.”

Por isso, os honorários devem ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, tendo em vista o trabalho realizado pelo advogado e seu grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, e o tempo exigido para a sua atividade.

Há que se considerar, por via de consequência, inadequada a obrigatoriedade da utilização de valores pré-fixados na apreciação do Magistrado sobre a remuneração devida ao patrono da causa, tais como o Decreto nº 2821-R e a Resolução nº 558/2007 da Justiça Federal; ainda acerca desta última norma, esta eg. Corte já se manifestou por sua inaplicabilidade perante a Justiça Estadual:

“A Resolução nº 558, do Conselho da Justiça Federal, não se aplica às demandas submetidas à Justiça Estadual, porquanto, consoante jurisprudência iterativa deste Egrégio Tribunal, o aludido diploma normativo disciplina, de forma específica, a fixação de honorários advocatícios aos advogados dativos atuantes perante os órgãos da Justiça Federal, em primeira e segunda instância, e os Juizados Especiais Federais. (Apelação Cível nº 30100094124, Rel. Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Segunda Câmara Cível, DJ 24.8.2011)”.

Assim, verifico que, em suas razões, a defesa técnica teceu considerações específicas acerca do caso, pugnando pela absolvição e arbitramento de honorários advocatícios.

Não podemos olvidar da indispensabilidade do advogado para a administração da justiça, conforme já consagra a norma constitucional (art. 133 da CF/88).

É imperioso elevar e reconhecer a importância de tais profissionais, de maneira que o trabalho exercido não caia no descrédito e desmerecimento.

Deve ser levado em consideração o trabalho desenvolvido pelos advogados especificamente os dativos, pois atendem à nomeação judicial para exercerem a defesa de quem não têm condições de suportar os encargos de um advogado serem valorizados, pois ao assumirem tais nomeações ficam impedidos, ainda que parcialmente, de desenvolverem nos instantes em que se dedicam à causa que lhes foi conferida judicialmente na confecção de peças defensivas, recursos e também audiências das tarefas particulares e dos serviços que poderia vir a ser contratado.

Contudo, o valor previsto na referida tabela para apresentação de razões recursais é de 50 (cinquenta) UFIR’s, o que, considerando o valor atual levaria à fixação de quantia irrazoável, cujo estabelecimento resultaria em valores incompatíveis com o efetivo trabalho desenvolvido pelo advogado, sob pena de enriquecimento sem causa do advogado às custas do Estado.

Assim, entendo que o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) é razoável e compatível aos parâmetros estabelecidos pelo art. 85 do CPC c/c art. 3º do CPP, ao quantum fixado em sentença e aos precedentes desta Egrégia Câmara Criminal, diante da complexidade apresentada ao caso.

Por tais motivos, fixo, pela atuação neste grau de jurisdição em favor do apelante o valor total de R$ 600,00 (seiscentos reais) a título de honorários advocatícios à Dra. Tatiana Simone Sanchez Pezoa, inscrita na OAB/ES sob o nº 16.311, a qual foi nomeada ao Id. 7855269 para assumir a defesa do recorrente em rede recursal.

Diante das razões acima expostas, dou parcial provimento ao recurso interposto pela defesa, para conferir honorários à defensora dativa, mantendo incólume a r. sentença proferida em primeiro grau.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
D
AR
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, para MANTER a condenação do réu a uma pena de
10 (dez) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 979 (novecentos e setenta e nove) dias-multa e arbitrar honorários advocatícios à defesa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.